Tribunal: TJMT
Processo: 1006827-61.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por MARIA DE SOUZA ARAÚJO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Indenização por Danos Morais de n. 1000304-16.2022.8.11.0038, manejada em face do BANCO BMG SA, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia suspender os descontos referentes a empréstimo consignado que nunca contratou.
Para tanto, a agravante alega que os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional pretendida foram suficientemente demonstrados, notadamente porque o empréstimo que originou os descontos realizados em seu benefício previdenciário não foi contratado, ao menos na modalidade em que é cobrado (RMC – Reserva de Margem Consignável).
Pondera que o dinheiro do suposto saque do cartão foi depositado em conta corrente que não é da sua titularidade e que o fato dos descontos estarem sendo efetivados há longa data não retira o caráter de urgência do pedido.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na hipótese, não obstante a argumentação vertida nas razões recursais, não vislumbro nenhum prejuízo irreversível que possa decorrer do lapso temporal demandado pela oportunidade do contraditório e do julgamento exauriente do recurso, até porque, de acordo com o extrato carreado à id. 124357180, os descontos estão sendo realizados desde o mês de janeiro de 2018.
Destarte, a falta de contemporaneidade dos fatos desacredita qualquer alegação de urgência e, sendo os requisitos da tutela de urgência cumulativos, a ausência de um deles impede a concessão da liminar requestada.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.